Tribunal: TJSP
Processo: 2061333-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.